Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-33.2010.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000023-33.2010.8.14.0000

AUTORIDADE: TUTTI CASA LTDA ME

AUTORIDADE: SECRETARIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

D
IREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS – COBRANÇA ANTECIPADA DA DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL DAS EMPRESAS OPTANTES PELO REGIME SIMPLES NACIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. ATO DE AUTUAÇÃO FAZENDÁRIA. AUTORIDADE FAZENDÁRIA COMPETENTE. DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ (AUDITOR FISCAL) - SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ NÃO TEM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR E LANÇAR O ICMS -
ACOLHO A PRELIMINAR PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU, COM A CONSEQUENTE

EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 6º, “CAPUT” E §5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, VI, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 6º, “CAPUT” E §5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, VI, DO CPC
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato abusivo e ilegal praticado pelo Secretário de Fazenda do Estado do Pará, apontado como autoridade coatora.

Síntese dos fatos.

Aduz a impetrante que é uma empresa privada atuante no comércio varejista de móveis, objetos de decoração sendo optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, que tem como principal objetivo a redução da carga tributária e a burocracia no cumprimento das obrigações tributárias acessórias, para incentivar a saída de informalidade dos micros e pequenos empresários.

A empresa impetrante informa que
foi surpreendida com a edição do Decreto Estadual nº 1717/2009, que instituiu o Sistema de Cobrança antecipada do imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS para as empresas optantes do simples nacional, mediante aplicação da diferença entre alíquota interna e a interestadual.

Sustenta que a cobrança, se iniciou no dia 10 de agosto de 2009, e diante dessa cobrança a empresa TUTTI CASA LTDA – ME, resolveu impetrar o presente remédio constitucional, pugnando:

a) A concessão de liminar, para que seja suspensa a exigibilidade da antecipação tributária da diferença de alíquota interna e interestadual do ICMS na entrada das mercadorias no Estado do Pará em relação à impetrante;

b) Alternativamente que seja autorizado o depósito em Juízo determinando-se ao Fisco as mesmas abstenções da alínea “a”, deferindo-se o plantão.

c) No mérito, pugnou pela manutenção definitiva da liminar requerida, assim conceda a segurança no sentido de afastar a aplicabilidade da antecipação tributária da diferença de alíquota interna e interestadual do ICMS, na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados da Federação.

Os autos foram distribuídos, a Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves que
deferiu o pedido de liminar
, face a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris, que segundo seu entendimento, estariam consubstanciados em toda a documentação que acompanha a exordial. (Id. 7042040, 7042041).

O Secretário Executivo de Estado da Fazenda prestou informações pugnando pela total improcedência da demanda (Ids. 7042051, 7042052 e 7042053).

O Estado do Pará peticionou requerendo seu ingresso no presente feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário. (Id. 7042055).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança. (Id. 7042056, 7042057).

Em despacho proferido no Id. 7579852, a Desembargadora Aposentada Diracy Nunes Alves, determinou a intimação das partes se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 218, §3º do CPC.

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id. 7665611).

A empresa impetrante TUTTI CASA LTDA ME deixou de se manifestar, conforme certidão Id. 8501395.

O feito foi pautado para julgamento para apreciação na sessão de julgamento 3ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do PJE em plenário de VÍDEOCONFERÊNCIA, no dia 07/03/2023, às 11:30h, conforme Id. 12810682.

Durante a sessão de julgamento a Procuradoria do Estado realizou a defesa oral, momento em que se manifestou pela denegação da segurança e como pleito subsidiário a tese de ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Pará.

Considerando a tese nova mencionada pela Procuradoria do Estado, e no intuito de fazer um melhor estudo sobre a matéria suscitada, determinei o adiamento do feito para próxima sessão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República, e art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Após essa breve introdução.

Considerando que durante a sessão de julgamento realizada no dia 14.03.2023, a Procuradoria do Estado realizou a defesa oral, momento em que se manifestou pela denegação da segurança
e levantou a tese de ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado do Pará
.

Desse modo, passo apreciar a
Preliminar de Ilegitimidade Ad causam do Secretário da Fazenda do Estado do Pará
.

Compulsando os autos, verifico que essa preliminar merece acolhida. Explico.

Nota-se que a identificação correta da autoridade coatora é requisito fundamental para validação e processamento do Mandado de Segurança, pois em se tratando de matéria tributária, é sabido que a autoridade responsável pelo lançamento e fiscalização de tributos é o Auditor Fiscal, não se confundindo com as atribuições do Secretário Estadual de Fazenda, enquanto agente político escolhido livremente pelo Chefe do Executivo Estadual, para lhe auxiliar na elaboração e implantação das políticas fiscais, não detendo competência legal específica para atividades de lançamento, cobrança e arrecadação do ICMS.

Nota-se que o
Decreto n. 4.676/01
, que regulamentou o ICMS, em seu art. 738, dispõe que
“a função fiscalizadora será exercida pelos servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – Grupo TAF, dentro de suas respectivas áreas de competência
”.

Já a
Instrução Normativa n. 0008/05
, que dispõe sobre a reestruturação organizacional, competências e atribuições das unidades administrativas, modelo do processo decisório, redistribuição dos cargos de Direção e Assessoramento da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda – SEFA, prevê o que segue:

“Art. 50. À
Diretoria de Fiscalização - DFI, que tem a missão de gerenciar, acompanhar e controlar as atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito e de empresas, instituir normas e estratégias de ação da fiscalização fazendária para alcançar as metas preestabelecidas, compete:

II - planejar a fiscalização objetivando aumento da receita com menor custo operacional”
.

As atribuições do
Secretário de Estado Fazendário
encontram previsão no art. 6º da Instrução Normativa 008/2005-SEFA, que transcrevo:

“Art. 6º Ao
Secretário Executivo de Estado da Fazenda
, observada a vinculação da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda à Secretaria Especial de Estado de Gestão, compete:

I - dirigir, orientar e coordenar as atividades da administração tributária do Estado;

II - exercer a coordenação geral, a orientação normativa, a supervisão técnica e a realização das atividades inerentes ao controle estratégico da SEFA;

III - contribuir com a execução de atividades correlatas na administração direta e indireta do Estado;

IV - elaborar, em conjunto com o Secretário Executivo de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF, a programação financeira do Estado;

V - fazer indicações ao Governador do Estado para o provimento de cargos de direção e assessoramento, e, na forma prevista em lei, conceder gratificações e adicionais e dar posse aos servidores;

VI - indicar os servidores que, a critério do Governador do Estado, serão nomeados para cumprir mandato no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários;

VII - exercer a representação política e institucional do setor específico da SEFA;

VIII - autorizar a instauração de processos de licitação na SEFA ou a sua dispensa ou inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

IX - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, relativa à proposta orçamentária anual e às alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

X - expedir portarias e atos normativos sobre a administração interna da Secretaria e expedir respostas às consultas tributárias formuladas pelos contribuintes;

XI - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão na Secretaria;

XII - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

XIII - assinar atos, contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XIV - atender às requisições e pedidos de informação do Judiciário e/ou do Legislativo, inclusive para fins de inquérito administrativo;

XV - participar das reuniões do secretariado com órgãos coletivos superiores, quando convocado;

XVI - atender às solicitações e convocações da Assembléia Legislativa;

XVII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, as decisões dos gestores da Secretaria;

XVIII - conceder parcelamento de débitos fiscais, dentro da sua competência legal.

XIX - delegar competências;

XX - promover a administração geral da Secretaria;

XXI - desempenhar outras tarefas determinadas pelo Governador do Estado”.

Das disposições legais transcritas, afigura-se claro que o Secretário de Fazenda carece de atribuição para a prática do ato impugnado,
na medida em que não lhe compete proceder o lançamento tributário e atividades análogas
.

Neste sentido, o STJ:

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário. Precedentes: RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013. 2. Inaplicabilidade da teoria da encampação na hipótese dos autos porquanto o conhecimento do writ esbarra na alteração de competência estabelecida pela Constituição Federal. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE TRIBUTO. DECRETO 13.162/2011 (PROTOCOLO ICMS 21/2011). ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. 1. "Por se tratar de uma condição da ação, e portanto, matéria de ordem pública, a legitimidade das partes deve ser apreciada a qualquer tempo pelo Juízo singular ou pela instância ordinária ad quem" (AgRg no Ag 879.865/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 22/10/2007). 2. Não compete ao Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, mas, sim, aos Agentes Fiscais, a fiscalização e a cobrança do tributo do ICMS. Inteligência dos arts. 219, § 1º, incisos I e II da Lei 1.810/97 (Código Tributário Estadual) e 123, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto 9.203/1998 (Regulamento do ICMS). Precedentes: RMS 38.960/MS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 22/05/2013; RMS 37.270/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/04/2013. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 38.355/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013)”.

Não há se falar em Teoria da Encampação na espécie, vez que o afastamento da autoridade superior demandaria o deslocamento da competência para julgamento do feito para o primeiro grau de jurisdição, dada a natureza ordinária da autoridade apropriada. É a inteligência do STJ, encartada no excerto a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO.
SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE
. 1. Hipótese em que a empresa impetrou Mandado de Segurança contra o Secretário de Fazenda, objetivando o reconhecimento da nulidade de auto de infração relativo à cobrança de ICMS. O TJ extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva.

2. A atividade de lançamento é privativa de fiscais de carreira, nos termos do art. 37, XXII, da Constituição Federal. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento e cobrança de ICMS. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. 4. Nos termos do art. 161, IV, "e", 5, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra agente fiscal ou inspetor chefe da respectiva região fiscal. 5. Improcedente o argumento a favor da legitimidade passiva do Secretário de Estado, a pretexto de que seria responsável por dar cumprimento à legislação tributária local. O Governador, assim como diversos outros agentes públicos, tem o dever de respeitar e fazer cumprir a legislação, mas nem por isso confunde-se com autoridade coatora para fins de impetração do mandamus, que deve ser direcionado ao agente que efetivamente realiza o ato impugnado e tem competência para revertê-lo. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 18.140/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 11/09/2009).

No mesmo sentido, tem decidido este Tribunal:

TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ACOLHIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1-
PRELIMINAR: Ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. No caso em tela, o Secretário de Estado da Fazenda não detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais
. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente do servidor de carreira específica da Administração Tributária, qual seja, do Coordenador da CERAT da circunscrição do estabelecimento do impetrante ou, ainda, do Diretor de Fiscalização (DFI), conforme disciplina o art. 161, I, c da Constituição Estadual. Portanto, cabe ao Diretor de Fiscalização, a tarefa de fiscalizar a cobrança do ICMS, sendo assim, este seria a autoridade coatora no presente mandamus, motivo pelo qual deve então ser acolhida a preliminar, no sentido de declarar ilegítima a autoridade coatora apontada SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. 2- ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, e por consequência, EXTINGO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, e, por via de consequência, revogar a liminar concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, e por consequência, EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à luz do artigo 485, VI, do CPC/2015, e, por via de consequência, revogar a liminar concedida ID Nº 1005413, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de maio de 2019. Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. (1784438, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-29)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU LIMINAR PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE AUTUAR O IMPETRANTE EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA INCIDÊNCIA DE ICMS, EXCLUSIVAMENTE NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTES DE ANIMAIS ENTRE SUAS PROPRIEDADES (DESDE QUE NÃO HAJA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE). AGRAVO INTERNO SUSTENTANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (§2º, DO ART. 1.021 DO CPC). POSSIBILIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
NÃO COMPETE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, MAS SIM, AOS AGENTES FISCAIS, A FISCALIZAÇÃO E A COBRANÇA DO TRIBUTO DO ICMS. PRECEDENTES DO C. STJ SOBRE A MATÉRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 10, DA LEI 12.016/2009 c/c INCISO IX, DO ART. 133 DO RITJPA), E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO I, DO CPC/2015). I – A jurisprudência do STF e do STJ está voltada para o fato de que o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem transferência de propriedade, não é hipótese para a incidência do ICMS (RE 628.267 e REsp 1125133/SP), o que fundamentou a concessão da liminar requerida; II –
Entretanto, após a análise do Agravo Interno, constatou-se que o Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, que questiona a obrigatoriedade de pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário.
Precedentes: RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013. (AgInt no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016); III – Assim, da análise em conjunto da legislação estadual, com os precedentes do C. STJ,
observa-se que as tarefas relacionadas à execução dos serviços próprios de fiscalização e cobrança de Tributos são direcionadas a outros órgãos da administração estadual, que não estão sujeitos ao comando direto por parte do Secretário da Fazenda apontado como autoridade coatora, cabendo, portanto, ao Diretor de Fiscalização, a tarefa de fiscalizar a cobrança do ICMS, sendo, portanto, este a autoridade coatora no presente mandam
us; IV – Na esteira do posicionamento do C. STJ, deve-se indeferir a inicial, com supedâneo no art. 10, da Lei 12.016/2009 c/c inciso IX, do art. 133 do RITJPA, por não ser o Secretário da Fazenda a autoridade legitimada a figura como coatora em Mandado de Segurança que discute a cobrança de ICMS, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, conforme disposição contida no art. 458, inciso I, do CPC, cassando a liminar concedida às fls. 40/43. (2017.02693342-85, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-28, Publicado em 2017-06-28).

Assim, impende acolher a preliminar, que afasta a legitimidade passiva do Secretário Estadual da Fazenda para figurar na qualidade de autoridade coatora no presente writ, devendo ser acolhida a preliminar suscitada.

Por corolário, resta prejudicado o exame do mérito da demanda.

Diante de todo o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 6º, “CAPUT” E §5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ART. 485, VI, DO CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2023